Tribunal: TJSP
Processo: 2150306-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO DE VIZINHANÇA – DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE ENTULHO DO IMÓVEL DA AGRAVADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
- Exige a lei processual daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO DE VIZINHANÇA – DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE ENTULHO DO IMÓVEL DA AGRAVADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO
- Exige a lei processual daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, (i) a demonstração de elementos de informação que conduzam à verossimilhança de suas alegações (fumus boni iuris); (ii) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora) e, por fim, (iii) a reversibilidade dos efeitos antecipados;
- A despeito das alegações do agravante, a manutenção de entulho no local compromete a segurança de todos os envolvidos no litígio, fato que não necessita aguardar a conclusão da perícia técnica, sobre a viabilidade de construção do muro de arrimo entre os lotes.
RECURSO IMPROVIDO.